Tribunal: TJMT
Processo: 1030266-69.2020.8.11.0001
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-07
Data de publicação: 2022-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1030266-69.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ARISTON AGNO ALVES DOS SANTOS - CPF: 046.352.201-09 (RECORRENTE), LETICIA DA COSTA ELIAS - CPF: 044.955.451-16 (ADVOGADO), MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA - CNPJ: 08.343.492/0001-20 (RECORRIDO), FABIANA BARBASSA LUCIANO - CPF: 339.882.328-90 (ADVOGADO), MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA - CNPJ: 08.343.492/0001-20 (REPRESENTANTE), MRV PRIME XVI INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 12.639.531/0001-08 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n.

1030266-69.2020.8.11.0001

Origem:
5º Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):
Ariston Agno Alves dos Santos

Recorrido(s):
MRV Engenharia e Participações S.A. e MRV Prime XVI Incorporações SPE LTDA

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
07/11/2022 a 10/11/2022

Ordem: 257

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS C/C RESSARCIMENTO DE VALORES E REPETIÇÃO DE INDÉBITO - JUROS DE OBRA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO AUTORAL – ART 373, I DO CPC – IMPOSSIBILIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS DE PROVA DIANTE DA INEXISTÊNCIA DE LASTRO PROBATÓRIO MÍNIMO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Trata-se, na origem, de ação
de restituição de quantia paga c/c repetição de indébito e danos morais
, em que o autor aduz que entabulou instrumento particular de compromisso de compra e venda junto à primeira ré, cujo teor versa sobre a aquisição de uma unidade autônoma, no valor financiado de R$ 116.00,00 (cento e dezesseis mil reais).

2.

O autor afirma que, desse modo, necessitou adimplir algumas parcelas referentes a Juros de Obra por garantia à continuidade do negócio. Assim, realizou o pagamento de e R$ 14.642,97 (quatorze mil seiscentos e quarenta e dois reais e noventa e sete centavos), cobrança que sustenta ser indevida. Alega ainda que a obra foi concluída em 11/10/2017, conforme o “habite-se” juntado aos autos, e os juros de obra continuaram a ser cobrados após essa data, quando já deveriam ser debitadas do consumidor a parcela integral do financiamento para fins de amortização.

3.

Em sua defesa as rés alegam que o autor não juntou qualquer documento apto a comprovar as alegadas cobranças efetuadas, pois os supostos comprovantes não demonstram que se referem ao contrato do reclamante, ou mesmo que de fato houve cobrança ou pagamento, tratando-se de mero cronograma de parcelas.

4.

Sentença meritória que julgou improcedentes os pedidos iniciais, reconhecendo que o autor deixou de comprovar elementos mínimos quanto aos fatos constitutivos do seu direito, uma vez que não demonstrou
o que fora efetivamente cobrado ou que efetuou o pagamento das referidas taxas que considera indevida.

5.

Em suas razões recursais, a parte autora alega que no caso dos autos o ônus da prova é da parte ré, ante a sua condição de hipossuficiente. Aduz que o ressarcimento da quantia paga é devido e que é inconcebível transferir o risco da atividade ao recorrente, parte vulnerável na relação consumerista. Busca a procedência da demanda, com a condenação das recorridas ao pagamento de danos morais e materiais.

6.

Da leitura dos fatos e documentos apresentados pelos litigantes, entendo que não ficou demonstrado nos autos os fatos constitutivos do direito da parte autora, conforme determina o art. 373, I do CPC, uma vez que
não há prova do ato ilícito praticado pelas rés, pois o documento juntado pelo autor para comprovar os supostos pagamentos dos chamados juros de obra se tratam de mero cronograma da evolução das parcelas, emitido quando da contratação do financiamento.

7.

O referido documento não discrimina de maneira pormenorizada quais seriam as cobranças indevidas, e nem demonstram que o pagamento foi de fato efetuado pelo recorrente. Ressalta-se que meras arguições desprovidas de substrato probatório não ensejam a procedência de qualquer demanda.

8.

E mais, em que pese o autor seja parte hipossuficiente, cabe salientar que, no caso dos autos, restou configurada a impossibilidade de inversão do ônus probatório em virtude da inexistência de lastro de prova mínimo a corroborar com as alegações constantes na inicial.

9.

Desse modo, como o recorrente não se desincumbiu do ônus que lhe cabia, correta a sentença ao julgar improcedentes os pedidos iniciais.

10.

Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95.

11.

Recurso conhecido e desprovido.

12.

Por consequência,
condeno
o Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes ora fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa atualizado
(art. 55 da Lei n. 9.099/95)
, suspensa a execução destas verbas sucumbenciais ante a presença na espécie do disposto no art. 98, §§ 1º, I e VI, e 3º, do CPC.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/11/2022